Tribunal: TJDFT
Processo: 0700808-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de reclamação manejada por Felipe Pereira Pires em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, provendo parcialmente o recurso que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação penal deflagrada em seu desfavor, condenara-o como incurso na pena prevista no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/93, pela conduta de “manter espécime da fauna silvestre em cativeiro sem permissão ou autorização legal”, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, reformara parcialmente o provimento monocrático. O acórdão arrostado, dando parcial provimento ao recurso advindo do reclamante, excluindo a circunstância de agravamento da sanção consubstanciada na reincidência, porquanto compensada com a confissão espontânea, e reconhecendo a continuidade delitiva, fixara a reprimenda que lhe fora cominada em 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. De sua parte, objetiva o reclamante a reforma do acórdão que provera parcialmente o apelo que aviara – Feito no 0703007-95.2021.8.07.0019 -, acolhendo-se integralmente o inconformismo que formulara para que seja absolvido das imputações penais lhe direcionadas. Como estofo da pretensão reclamatória, argumentara, em suma, que, nas razões do recurso que aviara, pugnara por sua absolvição em virtude da ausência de laudo pericial que comprovasse a espécie do animal apreendido, e, subsidiariamente, pleiteara o reconhecimento da confissão espontânea, assim como pugnara pela aplicação do instituto da continuidade delitiva em detrimento do concurso material dos crimes, havendo o Parquet apresentado parecer no qual oficiara pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. Verberara que o delito que lhe fora imputado pressupõe que o animal objeto do tipo penal seja classificado como pertencente à “fauna silvestre, nativo ou em rota migratória”, ressoando que a comprovação da existência do crime imprescindiria da exata identificação da espécie apreendida, consoante entendimento jurisprudencial sufragado pela Corte Superior de Justiça. Asseverara que a identificação dos espécimes passeriformes deve ser realizada por profissional competente, e não pode ser substituída pela mera constatação dos agentes policiais, que, segundo sustentara, não possuem qualificação adequada para esse mister. Consignara que o IBAMA negara a existência de procedimento de apreensão dos animais, os quais, destarte, não teriam sido submetidos a identificação adequada, procedimento que, consoante reprisara, afigura-se imprescindível, uma vez que a posse de animais considerados domésticos não se enquadra no delito tipificado no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais. Realçara que, ademais, ressairia factível que um agente público sem a qualificação adequada categorizasse inadvertidamente um espécime doméstico como pertencente à fauna silvestre. Assinalara que, assim, conforme sustentara, a ausência de laudo pericial de constatação da espécie dos animais apreendidos afastaria a prova da existência do crime, porquanto não demonstrado que os animais apreendidos efetivamente se classificam com pertencentes à fauna silvestre. Asseverara que não houvera qualquer justificativa plausível para a não realização da perícia, assim como a sua substituição por outros meios de prova, acrescendo que, havendo as aves sido apreendidas pelas autoridades policiais, sobejava perfeitamente possível que fossem submetidas a exame pericial destinado à constatação se se tratava de animal pertencente à fauna silvestre, nativo ou em rota migratória. A peça inicial viera acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Cuida-se de reclamação manejada por Felipe Pereira Pires em face do acórdão emanado da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que, provendo parcialmente o recurso que aviara em face da sentença que, resolvendo a ação penal deflagrada em seu desfavor, condenara-o como incurso na pena prevista no artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei no 9.605/93, pela conduta de “manter espécime da fauna silvestre em cativeiro sem permissão ou autorização legal”, aplicando-lhe as penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, fixando o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda, reformara parcialmente o provimento monocrático. O acórdão arrostado, dando parcial provimento ao recurso advindo do reclamante, excluindo a circunstância de agravamento da sanção consubstanciada na reincidência, porquanto compensada com a confissão espontânea, e reconhecendo a continuidade delitiva, fixara a reprimenda que lhe fora cominada em 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. De sua parte, objetiva o reclamante a reforma do acórdão que provera parcialmente o apelo que aviara – Feito no 0703007-95.2021.8.07.0019 -, acolhendo-se integralmente o inconformismo que formulara para que seja absolvido das imputações penais lhe direcionadas. Deflui do alinhado que o reclamante almeja, por intermédio da reclamação que aviara, a reforma do acórdão que provera parcialmente o recurso inominado que aviara, reformando em parte a sentença penal que o condenara às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime semiaberto, fixando a reprimenda em 8 (oito) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa. Para tanto, argumentara que o acórdão individualizado não afigura-se escorreito, porquanto, defronte a não realização de perícia no curso da ação penal, não ressoara possível a aferição da natureza silvestre dos animais aprendidos, inviabilizando a conformação de sua conduta à tipificação penal imputada, pois subsistente dúvida quanto a elemento descritivo do tipo penal, e determinando que fosse absolvido. Reprisadas a natureza do julgado reclamado e o objeto desta reclamação, que dispõe sobre o acórdão de natureza criminal, a competência para conhecer e apreciar o instrumento manejado, conquanto endereçado à Câmara de Uniformização, é da Câmara Criminal. Consoante pontuado, a vertente reclamação está destinada a arrostar acórdão prolatado pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que apreciara o recurso interposto pelo ora reclamante por ter incursionado pela prática de crime. Disso resulta que a competência para processamento e julgamento da reclamação está reservada à ilustrada Câmara Criminal, consoante dispõem expressamente o §1o do artigo 988 do estatuto processual e o artigo 23, inciso X, do RITJDFT[1], devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Assinale-se que a competência reservada a esta Câmara de Uniformização está adstrita às reclamações que disponham sobre matéria cível (RITJDFT, art. 18), enquanto à Câmara Criminal está reservada a competência para elucidar as reclamações que versem sobre matéria criminal, como no caso, conforme o aludido dispositivo regimental . Alinhadas essas considerações e lastreado nos preceptivos invocados, ressoando incontroversa a incompetência deste Relator e da Câmara de Uniformização, que integra, para conhecer e resolver a reclamação em tela, declino da competência para sua apreciação em favor da egrégia Câmara Criminal, determinando que seja redistribuída, mediante compensação, ao ilustrado órgão, porquanto competente para dela conhecer e resolvê-la. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, esta reclamação, à egrégia Câmara Criminal, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 05 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) X - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.”